Tribunal: STF
Processo: HC 232684
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Nivaldo Souza Azevedo e outro em favor de Fernando Soares da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 750.912/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA DETERMINADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A FUNDAMENTAÇÃO DA MONOCRÁTICA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Agravo regimental não conhecido.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustentam nulidade processual por cerceamento de defesa, pois não teria sido juntada a gravação da chamada feita pela vítima para o número da emergência policial. (p. 7)



    Alegam a falta de suporte probatório para a condenação, pois a vítima não teria reconhecido o paciente. Ademais, um dos apontados corréus teria sido absolvido em processo desmembrado. (p. 10)



    Arguem violação ao art. 155 do CPP, uma vez que “o decreto condenatório apoiou-se exclusivamente em confissão extrajudicial assim dita pelo policias, reprisada em juízo pelos mesmo, sem outros elementos de prova que a amparem, e por apreensões de objetos sem pericias, mormente por tal estar em desacordo com a dinâmica dos fatos narrado pela vitima na face policia e em juízo e por esta não ter reconhecido o apelante como autor do assalto, por duas oportunidades”. (p. 14)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente ou, subsidiariamente, seja reduzida a pena e mitigado o regime inicial de cumprimento.



    Os impetrantes comunicam que o agravo interno interposto contra o ato coator não foi conhecido. (eDOC 15)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada: a) quando seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015), o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça não concedeu a ordem por entender que o reconhecimento fotográfico não teria sido o único elemento de informação que desencadeou a persecução criminal.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão que negou a apelação do paciente:



    “Inicialmente, registre-se a preclusão do pedido, uma vez que eventual especificação de provas da defesa deve ser exercida em resposta à acusação.



    Além de não ter se valido do momento oportuno para requerer a providência almejada (juntada da gravação da ligação da vítima), deixou a defesa de pleiteá-la durante toda instrução e até mesmo em suas alegações finais, inovando em suas razões ao veicular questão não suscitada anteriormente”. (eDOC 10, p. 4)



    Assim, houve a preclusão da faculdade de se requerer a prova, que deveria haver sido exercida antes do término da instrução. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no HC 161.225, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.9.2020 e HC 208.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Requerimento de produção de provas formulado a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido”.



    Prossigo na transcrição do acórdão de apelação:



    “Assim, o conjunto probatório se afigura harmonioso, já que as afirmações da vítima e o depoimento dos policiais se encontram em sintonia com as demais provas colhidas, especialmente o reconhecimento, pelo ofendido, da jaqueta encontrada dentro do carro dos acusados, tornando inconteste a responsabilidade deles pelo crime de roubo descrito na denúncia.



    Corrobora o quadro probatório, o fato de os réus terem sido vistos pelos policiais escoltando o micro-ônibus há pouco roubado. No automóvel por eles ocupado, encontrou-se um aparelho próprio para inibir o sinal de rastreio emitido pelo veículo subtraído, que, repita-se, os acusados acompanhavam na fuga.



    Em síntese, este amplo conjunto probante permite concluir pela integral procedência da ação penal, a exemplo do convencimento judicial de piso, sendo, de fato, caso de condenação dos acusados”. (eDOC 10, p. 9 - grifo meu)



    Não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório dos presentes autos para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 207.605 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2022.



    É de se ver que os policiais confirmaram seus depoimentos em juízo (eDOC 10, p. 6), de modo que não cabe falar em ofensa ao disposto no art. 155 do CPP.



    Por fim, a jurisprudência dessa Corte entende que a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do CP não depende da apreensão e perícia da arma de fogo, podendo ser realizada por qualquer meio a prova de sua utilização. Nesse sentido: HC 163.566, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019, e HC 125.769, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2015.



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus (art. 192, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente